Tribunal: TJSP
Processo: 0000375-65.2018.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Disparo de arma de fogo – Recurso da defesa – Fragilidade de provas – Descabimento – Declarações da vítima ratificadas pelo depoimento da testemunha presencial – Pena e regime prisional fixados com correção – Restritivas de direitos adequadas para o caso sub judice – Recurso desprovido.